Tribunal: STF
Processo: HC 242477
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por José Roberto Batochio e outro, em favor de Paulo Ricardo Barboza, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 873.939/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de PAULO RICARDO BARBOZA, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (2275617-45.2023.8.26.0000). 



    O paciente, preso temporariamente em 8/8/2023, e convertida a custódia em preventiva, foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 2º, § 4º, inciso II, da Lei Federal n. 12.850/2013; artigos 337-F; 337-L, I; 337-L, V; 333; 344 e artigo 157, §2º, II, e §2ºA, I, todos do Código Penal (denúncia às e-STJ fls. 316/432). 



    Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus na Corte estadual, cuja ordem foi denegada, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 146): 



    LIBERDADE PROVISÓRIA CONCESSÃO Impossibilidade Hipótese na qual se fazem presentes os requisitos necessários à prisão processual Paciente investigado pela prática de delitos contra a administração pública (fraudes à licitação), coação no curso do processo, ocultação de provas e roubo, majorado - Hipótese na qual há elementos robustos que apontam para a necessidade da medida extrema para a tutela da ordem pública e da instrução processual Ordem denegada. 



    Na presente oportunidade, a defesa alega serem inverídicas as acusações imputadas ao paciente. Aponta ilegalidades no procedimento investigatório criminal do Ministério Público, provocado pela empresa "concorrente e derrotada no certame KERBAUY PARTICIPAÇÕES E INFRAESTRUTURA EIRELI, EPP - de que é sócio, por seu cônjuge, esse misto de blogueiro, empreiteiro e vítima que é o bem relacionado Sr. Fábio Chirotti Yang" (e-STJ fl. 7), suposta vítima do crime de roubo do aparelho de telefone celular, prática imputada, sem comprovação, ao paciente. Afirma que "existem fartos indícios no bojo do caderno processual de que a persecução foi instaurada mediante instrumentalização do Ministério Público e da máquina repressora estatal por interesses existentes em uma disputa empresarial, o que traz sérias dúvidas sobre a credibilidade e as intenções do denunciante" (e-STJ fl. 8). 



    Suscita nulidade absoluta de todo o procedimento por incompetência do Ministério Público local para deflagrar as investigações e a subsequente persecução penal perante a Primeira Instância, tendo em vista o suposto envolvimento do Prefeito Municipal, o que atrairia a competência do Tribunal de Justiça local para a instrução de todo o procedimento. 



    Nesse contexto, informa que "A comunicação formal ao Tribunal de Justiça de São Paulo (que de imediato deveria ter sido formalizada, ao primeiro surgimento mesmo de indício de participação do Prefeito Municipal em infrações penais) aconteceu tão somente quando da ultimação das investigações na inferior instância, em 04/09/2023 (fls. 2613/2640), em caráter de mera e posterior busca de chancela, tendo como pretexto um depoimento (não espontâneo, aliás) tomado do já encarcerado Paciente, em data de 01/09/2023 (fls. 2734/2737). Isso, repita-se, quando já haviam sido decretadas e executadas as invasivas medidas cautelares pessoais e patrimoniais contra todos os agora réus nos autos de nº 1501008-43.2023.8.26.0062, e a despeito de no Inquérito Civil que corria em paralelo o Prefeito Municipal já figurar como investigado" (e-STJ fl. 12). Aduz que apenas em 12/9/2023 o Desembargador competente determinou a cisão do processo em relação aos réus que não detinham foro especial. 



    Argumenta a existência de constrangimento ilegal por falta justa causa para a decretação da prisão e prosseguimento da ação penal; bem como ausência requisitos legais autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente diante das condições pessoais favoráveis do paciente. Destaca que ele é "empresário, primário, de impolutos antecedentes, possui residência fixa, além de ser chefe de família, pai de filho menor, e sócio de tradicional empresa, que emprega cerca de uma centena de trabalhadores" (e-STJ fl. 58). 



    Pondera que a prisão está a representar cumprimento antecipado da pena, as investigações já se encontram encerradas e não há evidências de coação à testemunha Fábio, "conforme foi esclarecido no dia 01/09/2023 perante a Promotoria de Justiça local, o propósito do encontro teria sido se abrir um canal de diálogo com o Sr. Fábio Yang, que atribuiu à LATINA AMBIENTAL o cometimento de fatos graves nas suas publicações noticiosas e de opinião. Não houve qualquer determinação para que a abordagem tivesse se dado por outra forma e muito menos para constrangimento e subtração de bens, conforme assoalhado na denúncia. A hipotética abordagem realizada por outrem, se é que houve e nos termos em que teria ocorrido, se mostra fato estranho à ação, direta ou indireta, do Paciente e completamente fora de seu domínio. Logo, ausente, por completo, a tipicidade subjetiva essencial à configuração do alegado delito de coação no curso do processo" (e-STJ fl. 66). 



    Reforça, ainda nesse contexto, a inexistência de indícios de autoria em relação à prática dos crimes de coação no curso do processo ou de roubo, especialmente porque "não existia, à época de tais ocorrências, processo judicial, policial, administrativo ou arbitral em andamento, em que referida pessoa (Yang) interviesse como testemunha ou na especial condição exercente de quaisquer das funções elencadas no preceito primário do artigo 344 do CP" (e-STJ fl. 66). 



    Argumenta que todos os bens e documentos do paciente foram apreendidos e bloqueados; por isso, não haveria possibilidade concreta dele fraudar qualquer futura licitação. 



    Pondera acerca da possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, assim como foi feito em relação ao corréu FLAVIO MUNIZ DELLA COLETTA, "que também foi denunciado como incurso nas penas dos artigos 2º da Lei n. 12.850/13, 337-F, 317, § 1º, 344 e 157, § 2º, II, e 2º, A, I, todos do Código Penal (eSTJ fl. 74). 



    Destaca, por fim, a existência de excesso de prazo para o início da instrução criminal pois o paciente está preso há mais de 4 (quatro) meses, sem que se tenha deflagrado o prazo para o oferecimento de resposta à acusação. 



    Diante disso, pede, liminarmente e no mérito, seja determinada a liberdade provisória do paciente, com ou sem medidas cautelares alternativas. (www.stj.jus.br)



    O habeas corpus não foi conhecido, mas determinou-se ao juízo de origem que reavaliasse a prisão preventiva. Interposto agravo regimental, aguarda-se seu julgamento.



    Nesta Corte, o impetrante requer “seja concedida em definitivo favor de PAULO RICARDO BARBOZA qualificado no preâmbulo, a presente ordem de habeas corpus, para o fim de se determinar o imediato julgamento do Agravo Regimental indicado e, também, com vistas ao advento da Lei nº 14.836/2024, que alterou o artigo 647 do CPP (pelo acréscimo do art. 647-A e seu parágrafo único), cujo normativo determina que, em qualquer instância ou etapa procedimental, independentemente de qualquer prequestionamento ou crivo anterior da demonstrada coação nas instâncias inferiores, o juiz criminal reafirme seu compromisso com a Constituição e afaste de ofício a violência ilegal, postula-se a concessão ex officio, do presente writ, para se anular o feito ab ovo, revogar a custódia cautelar por desnecessária e falta de causa justa.”



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico, inicialmente, que o agravo regimental está pendente de julgamento, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deve o paciente aguardar o julgamento de seu agravo regimental.



    Ademais, não há teratologia no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício, sobretudo porque “Os autos reforçam a existência de coação à testemunha Fábio, que teria denunciado o esquema criminoso ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas: "documentos obtidos por meio de busca e apreensão autorizados pelo juízo, bem como informações obtidas por meio de interceptação telefônica e telemática autorizadas judicialmente, indicam que os representados orquestraram e executaram plano para coagir, com emprego de arma de fogo, a testemunha Fábio Chirotti Yang, representante da pessoa jurídica que levou ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas os indícios dos ilícitos contra a administração pública” (fls. 140 dos autos 1001928- 74.2023.8.26.0062) (e-STJ fl. 149/150).” (www.stj.jus.br)



    De outro lado, verifico que o julgamento do agravo regimental foi pautado para o dia 29.4.2024, mas retirado de pauta. Considerado o decurso do tempo, penso ser o caso de recomentação.



     Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF), mas recomendo ao Ministro Relator do HC 873.939/STJ que, dentro dos critérios de razoabilidade, diligencie a reinclusão do julgamento em pauta.



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente